Tribunal: TCU
Processo: 003.981/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3531/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Lucinda Assunção Gustavo Souza de Sousa: 1. Processo TC- Processo 003.981/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adroaldo Pereira Lima (XXX.030.885-XX); Francisco Hermogenes (XXX.433.642-XX); Francisco das Chagas de Oliveira (XXX.588.244-XX); João Magno Lopes Barbosa (XXX.653.814-XX); Lucinda Assunção Gustavo Souza de Sousa (XXX.371.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se o fundamento legal da aposentadoria da sra. Lucinda Assunção Gustavo Souza de Sousa está de acordo com o ordenamento jurídico vigente no momento da concessão.